Tribunal: TJSP
Processo: 1004062-67.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados ao equipamento da segurada após forte chuva e descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados ao equipamento da segurada após forte chuva e descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004062-67.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004062-67.2018.8.26.0024 - Andradina
2
VOTO No: 30547
APEL.No: 1004062-67.2018.8.26.0024
COMARCA: ANDRADINA
APTE. : BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
APDO. : ELEKTRO REDES S/A
AÇÃO REGRESSIVA Danos ocasionados ao equipamento
da segurada após forte chuva e descarga atmosférica

Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica Causa excludente do dever de indenizar não
configurada
Ressarcimento do valor despendido pela
seguradora devido Sentença de improcedência reformada
Recurso provido.

A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
173/180,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido de condenação da apelada ao pagamento
de quantia desembolsada por cumprimento de contrato de
seguro, ante a verificação de sinistro.
Entendeu a decisão que competia à autora, ora
apelante, comprovar que os danos suportados decorreram de
falha na prestação dos serviços pela ré, ônus do qual não
se desincumbiu, uma vez que os documentos juntados com a
inicial foram produzidos unilateralmente e também porque,
mesmo que o equipamento da segurada tenha sido danificado
em razão de descarga atmosférica, tal fato não pode ser
imputado à concessionária de energia elétrica, o que afasta
o nexo de causalidade.
A apelante afirma que o decisum não pode
prosperar,
sustentando,
em
síntese,
que
o
conjunto
probatório dos autos é suficiente para demonstrar a
responsabilidade da apelada pelos danos suportados pela
seguradora, já que o laudo técnico de fls. 34, no qual se
atesta a queima do aparelho por oscilação de energia, foi
emitido por empresa idônea e assinado por profissional
qualificado, ambos sem qualquer interesse na lide, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004062-67.2018.8.26.0024 - Andradina
3
sido apresentado também o relatório de regulação de fls.
35/37 e os comprovantes de pagamento da indenização (fls.
38 e 157), restando, assim, demonstrada a verossimilhança
necessária para a aplicação da inversão do ônus da prova,
conforme entendimento deste E. Tribunal e do C. STJ; que a
apelada não fez prova de suas alegações no momento
oportuno, limitando-se a negar os fatos em modelo padrão de
contestação; que a responsabilidade da concessionária de
serviços públicos é objetiva e que, tendo a apelante se sub-
rogado nos direitos do seu segurado, deve ser ressarcida
dos prejuízos.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Em primeiro lugar, deve ser dito que se aplicam à
solução da lide os dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor, por força da sub-rogação operada.
Este é o entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a
relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida
entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada -
e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar
a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp
no 426.017-MG, rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. 10/12/2013).
Assim, o enfoque consumerista deve ser adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004062-67.2018.8.26.0024 - Andradina
4
para resolver as questões suscitadas.
Estabelece o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor
que:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Mencionado
dispositivo
não
permite
outra
interpretação que não a de se responsabilizar o prestador
de serviço pelos danos causados pelo defeito da prestação,
independentemente de culpa.
Não bastasse isso, a apelada, na qualidade de
concessionária
de
serviço
público,
se
sujeita
ao
estabelecido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que
trata da responsabilidade objetiva da Administração.
O referido dispositivo constitucional estabelece
que não há necessidade de prova da culpa, mas do dano, uma
vez que ali se adotou claramente a teoria do risco
administrativo, ou seja, a responsabilidade pelos danos
causados pelo fato do serviço.
No caso, os documentos acostados à inicial (fls.
34/37) demonstram que os danos ocasionados no equipamento
(televisor) da segurada se deram em razão de problemas na
rede elétrica causados por forte tempestade e descarga
atmosférica, relevando salientar que o laudo da assistência
técnica especializada e o parecer final juntados pela
apelante (fls. 34 e 35/37) foram elaborados por empresas
sem vínculo aparente com qualquer das partes e, assim, se
mostram suficientes para amparar o pedido formulado na
exordial.
Note-se que a apelada não apresentou no momento
oportuno qualquer prova capaz de elidir a documentação
juntada pela apelante, ônus que lhe competia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004062-67.2018.8.26.0024 - Andradina
5
Ressalte-se, ainda, que os documentos juntados
com as contrarrazões não podem ser considerados para tal
fim (fls. 234/238), uma vez que não se consubstanciam em
documentos novos e, portanto, deveriam ter sido trazidos
aos autos antes da sentença, não podendo sua juntada
intempestiva influenciar no julgamento do recurso de
apelação.
De se salientar, outrossim, que as fortes chuvas
e
as
descargas
atmosféricas
são
fenômenos
naturais
previsíveis nos dias de hoje, não podendo ser fato
excludente da responsabilidade civil objetiva, considerando-
se que fazem parte do risco da atividade desempenhada pela
distribuidora do serviço de energia elétrica, e a esta
compete
adotar,
mediante
a
utilização de
tecnologia
adequada, providências visando evitar que tais eventos
afetem as unidades consumidoras.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“Ação
regressiva
de ressarcimento ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de energia elétrica. Seguro
residencial. Oscilação e descarga de energia elétrica. Danos em
eletrodomésticos.
Restituição.
Procedência.
Prestígio.
Responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6o, da CF). Autora que
se desincumbiu do ônus da prova, enquanto a ré dele não se
desvencilhou artigo 373, incisos I e II, do CPC. Queda de raio
não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária que tem como dever propiciar
meios para evitar tais acontecimentos. Precedentes. Outrossim, a
ausência de pedido administrativo não obsta a obrigação de
ressarcir os prejuízos. Hipótese do artigo 252 do RITJSP.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
n.
1009725-23.2015.8.26.0114,
Rel.
Des.
Sérgio
Rui,
j.
23/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004062-67.2018.8.26.0024 - Andradina
6
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de segurada que teve danificados equipamentos
eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva
movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento
administrativo. Art. 5o, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de
nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia
elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos da segurada.
Descarga elétrica (raio). Fortuito interno. Não caracterização
de caso fortuito ou força maior. Risco da atividade.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Recurso da ré
desprovido, com observação. Não se pode afastar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na
hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo
o disposto no art. 349 do CC. A concessionária de serviço
público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria
da responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso
ao Judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo oscilação, interrupção e
sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos causados.
E, com os recursos existentes, os fenômenos da natureza são em
grande parte previsíveis, pois a rede de distribuição deve
ostentar proteções contra as descargas elétricas. No caso, a
concessionária não logrou provar que dispunha de tais
equipamentos” (Apelação n. 1015980- 94.2015.8.26.0114, Rel.
Kioitsi Chicuta, j. 09/03/2017).
Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil,
paga a indenização, nos limites do valor respectivo, fica o
segurador autorizado a exercer direito regressivo contra o
causador do sinistro, assumindo a posição jurídica do
segurado.
Dessa forma, levando-se em conta que a seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004062-67.2018.8.26.0024 - Andradina
7
se sub-rogou em todos os direitos e privilégios conferidos
à sua segurada, de rigor o acolhimento da pretensão de
ressarcimento do valor comprovadamente pago (fls. 38 e
157).
Em vista dessas considerações, o recurso merece
acolhimento, para o fim de se julgar procedente o pedido,
condenando-se a apelada ao pagamento da importância de R$
3.239,00, atualizada pelos índices da tabela prática deste
Tribunal a partir do ajuizamento e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês desde o desembolso pela apelante,
invertendo-se o ônus da sucumbência, fixados os honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC, e já
considerada a majoração prevista nos §§ 1° e 11 do mesmo
dispositivo, em R$ 2.000,00, com atualização a partir desta
data.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator